Tribunal: TJPA
Processo: 0805511-76.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805511-76.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MANOEL GAUDENCIO MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0805511-76.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:BELÉM-PARÁ (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: MANOEL GAUDÊNCIO MIRANDA

ADVOGADOS:

ROBERTA KAROLINNY RODRIGUES ÁLVARES – OAB/PA 26.744 E DANIEL LIMA DE ARAÚJO – OAB/PA 32.316

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE ROL DA ANS CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. INDIFERENÇA AOS PREDICADOS DO SUS E ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 O Rol da ANS é

exemplificativo ou referencial, tornando obrigatória a cobertura de procedimento médico prescrito à paciente oncológico. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1 É indiferente examinar predicados do SUS e da Assistência Suplementar frente ao direito fundamental envolvo na demanda.

2
Recurso de

Agravo Interno em Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805511-76.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:BELÉM-PARÁ (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: MANOEL GAUDÊNCIO MIRANDA

ADVOGADOS:

ROBERTA KAROLINNY RODRIGUES ÁLVARES – OAB/PA 26.744 E DANIEL LIMA DE ARAÚJO – OAB/PA 32.316

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Agravo Interno em Agravo de Instrumento

contra Monocrática (Vide PJe ID 13545957, páginas 1-14), que conheceu e negou

provimento ao Recurso, mantendo-se irretocável a antipatizada.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO INCLUÍDOS NO ROL DAS ANS. LEI 14.454/2022. EXEMPLIFICATIVO À CONDICIONANTES. TOXINA BOTULÍNICA. COBERTURA OBRIGATÁRIA. EFEITO MULTIPLICADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. “O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Inteligência do artigo 1º, §§ 12 e 13, da Lei nº 14.454/2022.

1.1. Admite-se a cobertura de exames e tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde- ANS, quando de eficácia médica, farmacológica e científica comprovada.

1.2. O tratamento especializado que envolve o uso da toxina botulínica como bloqueio fenólico, alcoólico ou por segmento corporal está previsto na Resolução 465/2021 – ANS a impor a obrigatoriedade da cobertura especializada.

2. O efeito multiplicador de demandas de igual natureza não é fator vinculante e determinante a não consolidação ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. A tese quanto à divisão de responsabilidade entre os predicados que regulam o SUS e a Assistência Suplementar à Saúde é de análise primeira do julgador primevo, sob pena de supressão de instância por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido, monocraticamente.”
(Pje ID 13545957, páginas 1-2).

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta

que:

” 3. MÉRITO. DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. DA LEI Nº 14.454/2022. PREVISÃO EXPRESSA DA RN 465/2021. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA QUE SE DEU NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

A decisão ora recorrida entendeu por deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos seguintes termos:

(..)

Ocorre que, não merece prosperar o entendimento exarado acima, pelos fatos e fundamentos a seguir.

Em uma análise teleológica da norma que foi sancionada e publicada no último dia 21/09/2022, observa-se que o objetivo primordial da nova Lei é, senão outro, possibilitar que, em casos excepcionais, seja possível garantir autorização para procedimentos que não constem no famigerado Rol atualizado periodicamente pela Agência.

Destaco, casos excepcionais, pois não deve haver dúvidas de que o “Rol da ANS” permanece com o seu caráter taxativo, servindo de referência para definir a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar. Frisa-se, neste ponto, que a nova redação do §4º do Art. 10 da Lei 9.656/98, trazida pela Lei 14.454/22, dispõe expressamente que: “A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.”

Por tais razões, como brilhantemente exposto pela Unimed do Brasil em nota enviada no último dia 22/09, a Lei nº 14.454/22, em nenhum momento, preconiza que o Rol deve ser considerado meramente exemplificativo.

Visto isso, observamos que a Legislação em questão possibilita, em situações específicas e isoladas, que haja autorização para procedimentos fora do chamado “Rol da ANS”, nas seguintes hipóteses:

(...)

Portanto, na decisão proferida pelo colegiado do STJ, através do julgamento dos EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704, ficou consolidado que o ROL DA ANS É TAXATIVO. Trata-se o julgamento supra de caso que teve, inclusive, repercussão nacional. O Acórdão em questão que consolidou tal entendimento ainda não foi publicado, contudo, já há notícia no próprio site do Superior Tribunal de Justiça, cujo trecho segue abaixo, juntamente com o link do sítio virtual do Tribunal da Cidadania onde consta a notícia do julgamento.

(...)

ORA, A COBERTURA CONTRATADA É A DEFINIDA PELA ANS EM SUA REGULAMENTAÇÃO, LOGO, ENTENDE-SE QUE A NEGATIVA APENAS CUMPRE A LEI 9.656/98 E AS NORMAS QUE REGULAMENTAM O SETOR, EXPEDIDAS PELA ANS, NÃO HAVENDO, PORTANTO, ILEGALIDADE NA NEGATIVA.

Com efeito, conforme previsto no art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.961/2000, compete à ANS elaborar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei nº 9.656/1998, e suas excepcionalidades.

Tal Rol estabelece as coberturas mínimas obrigatórias a serem asseguradas pelos planos privados de assistência à saúde que foram comercializados a partir de 2/1/1999 e pelos planos adquiridos antes de 2/1/1999, mas que foram ajustados aos regramentos legais, conforme o art. 35, da Lei nº 9.656, de 1998, respeitandose, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas.

Considerando a competência acima referida, a ANS, desde sua criação, editou normativos instituindo e atualizando o Rol em questão, cujas regras encontram-se atualmente estabelecidas pela Resolução Normativa – RN nº 465, de 2021.

Periodicamente o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde é submetido a atualizações, as quais são antecedidas por amplos debates no Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde – COSAÚDE. Esse fórum de discussão conta com a participação de representantes de consumidores, de prestadores de serviços de saúde, de operadoras de planos privados de assistência à saúde, de conselhos de profissionais de saúde, de sociedades médicas e do corpo técnico da ANS.

(...)

DIANTE DA AUSÊNCIA DA “PROBABILIDADE DO DIREITO”, EIS QUE AS NORMAS PÚBLICAS QUE REGULAMENTAM A MATÉRIA GARANTEM QUE NÃO HÁ COBERTURA OBRIGATÓRIA PARA O TRATAMENTO REQUERIDO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO CONDICIONADO AO ATENDIMENTO DA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO Nº 08, QUE NÃO OCORRE NO PRESENTE CASO, DEVE-SE REVOGAR A TUTELA PROVISÓRIA ORA GUERREADA.

3.2. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEPARAÇÃO ENTRE OS PREDICADOS QUE REGULAM O SUS E A ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE. O princípio da legalidade é nota essencial ao Estado de Direito, portanto, um princípio basilar do Estado Democrático. Nesse sentido, deve-se entender que o Estado, ou o Poder Público, ou os administradores, não podem exigir qualquer ação, nem impor qualquer abstenção, senão em virtude de lei.

A exclusão de cobertura do procedimento pleiteado está contida na norma regulamentadora, disposta explicitamente, não cabendo ao M. Juízo inovar na ordem jurídica, pelo que merece reforma a decisão, por atentar contra o princípio da legalidade, inscrito no artigo 5º, II, da Constituição Federal:

(...)

Por todo exposto, manter a decisão agravada significa contrariar o disposto na lei e na regulamentação do setor, tendo em vista que a Agravante agiu única e exclusivamente pautada no que assevera a Lei! Não podendo, portanto, ser penalizada por cumprir o que estabelece o legislador. DIANTE DISSO, DATA VÊNIA, MERECE SER REVOGADA A DECISÃO MONOCRÁTICA ORA AGRAVADA.”

E, ao final, requer:

“
Por todo o exposto, espera a agravante seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais..
“(Pje ID 13945431, páginas 1-19).

Contrarrazões apresentadas. (Pje ID

14340490 páginas 1-10).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Fundamentação

da Monocrática: “ É o preciso relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e assento, de pronto, que o assunto comporta julgamento monocrático, com fulcro no art. 133 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça O propósito recursal se estabelece no exame de duas questões: (i) Qualidade do Rol da Agência Nacional de Saúde – ANS e (ii) Submissão às Normas Regulatórias que regem o SUS e a Assistência Suplementar à Saúde cuja decisão será dada de forma objetiva e direta. Pois bem. Rol Taxativo da Agência Nacional de Saúde (ANS) - Vigência da Lei 14.454/2022 - Cobertura de Exames e Tratamentos Médicos Não Incluídos na Lista de Procedimentos – Permissão Legal Por força da Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022[2], a taxatividade do rol da ANS não mais perdura, enquanto argumento “fechado”, a rejeitar peremptoriamente a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não nominados na referida lista. Diz o texto legal: (...)A legislação, portanto, permite a cobertura de tratamentos que não se localizam no rol da ANS, desde que submetido à condicionantes, a saber: (i) Comprovação cientifica e plano terapêutico para tanto e (ii) Existência de recomendações da Conitec ou recomendação especificada. Legislação que mitiga ou neutraliza a taxatividade do rol tornando-o exemplificativo condicional, segundo exame do caso concreto, até que haja a pacificação da controvérsia. Digo pacificação dessa controvérsia pela discussão ser natural dada a negativa das Operadoras de Plano de Saúde a aceitação dessa qualidade condicionada. Dou um exemplo: O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir caso concreto com contornos fáticos e jurídicos diferentes do Tema Repetitivo 990[3], que trata da não obrigação de custeio de medicamento não registrado na Anvisa, utiliza a técnica da distinção - distinguishing – quando entende que a situação sob exame análoga não é ao precedente, deixando de aplicá-lo. Em conclusão a esse manejo teórico, é factível a imprescindibilidade de examinar o caso concreto para se saber a qualidade do quadro da ANS a adotar: se taxativa, quando o caso concreto foge à excepcionalidade legal; se somente exemplificativa ou; se exemplificativa condicionante. Sob olhar ao caso concreto, entendo que o rol da ANS é de caráter exemplificativo, por força da argumentação acima dispensada. Porém, condicionante é ante os termos da Lei nº 14.454/2022, em seu artigo 10, §13º, incisos I e II, a não promover maiores discussões nessa pontuação dado o trilhar jurídico adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Peço vênia para dar destaque jurisprudencial desta Corte à finalização do raciocínio jurídico desse tema. Ementa de autoria da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, quando na relatoria do Recurso de Apelação Cível nº 0873103-15.2020.814.0301, que versou sobre cobertura ao tratamento Fisioterápico com Método Therasuit: (...)Portanto, a qualidade do rol sob exame e exemplificativo condicional a neutralizar o argumento gênese recursal. O cenário fático que se tem é: MANOEL GAUDÊNCIO MIRANDA, diagnosticado com “ressecção de tumor maligno de hipofaringe (CID 10 - C 13), necessitando ser submetido a procedimento cirúrgico, em 13 de novembro de 2013, e a radioterapia, evoluindo para sialorreia (CID 10 K11.7)” ( PJe ID 88172985, página 1), teve como prescrição médica a aplicação da toxina botulínica a cada três meses, para lhe dar qualidade de vida dada a retirada de câncer do pescoço, seguindo-se do procedimento de radioterapia. ( Pje ID 88176600, páginas 1-2). A cobertura almejada com o uso da toxina botulínica , portanto, tem que ser assegurada, uma vez estar-se diante de um tratamento médico prescrito ante sua comprovação científica, médica e farmacológica, segundo Resolução 465/2021, anexo II [4], cujo texto ora colaciono como parte integrante desta Monocrática: (...)Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo Inverso – Efeito Multiplicador A alegação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está claro na demanda, uma vez MANOEL GAUDÊNCIO MIRANDA se encontrar em risco de vida, sendo a indicação ao tratamento a melhor decisão para garantir o prolongamento de sua vida afetada por conta do câncer maligno. Fundamentação hostilizada certa em seu pontuar a não sofrer nenhuma mudança, cujos excertos tenho por colacionar dado o acerto na fundamentação: “No caso concreto, além de ter o direito à saúde garantido constitucionalmente, em um juízo preliminar verifica-se que a parte autora logra êxito ao comprovar a necessidade e a urgência do tratamento prescrito por médico especializado, bem como a recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento (id 88176597). ................................................................................................................. Isso posto, considerando as alegações, bem como os documentos que instruem os autos, verifico que estão atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual determino que a requerida, no prazo de 10 (dez dias), forneça o tratamento periódico trimestral de bloqueio fenólico, alcoólico ou com toxina botulínica por segmento corporal (botox), a ser aplicado nas glândulas salivares do autor, conforme prescrito pelo médico, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sujeitando-se, inclusive, ao bloqueio de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer”. (PJe ID 88843956 páginas 3-4). Ora, demandas judiciais quanto à questão em comento sempre vão existir, até por qual motivo estar-se-á falando de doença grave com negativa de tratamento médico pela Operadora de Saúde, mas o direito fundamental à vida o qual assegurado constitucionalmente afasta o chamado efeito multiplicador, por força de ser um argumento irrelevante à questão debatida. Além disso, a tese aplicada à divisão de responsabilidade entre os predicados que regulam o SUS e a Assistência Suplementar à Saúde deve ser primeiro enfrentado pelo julgador primevo, sob pena de supressão de instância por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, a antipatizada será mantida em todo seu inteiro teor dado o acerto do raciocínio jurídico esposado ao manejar a situação fática à qualidade exemplificativo do rol da ANS, neutralizando a tese do Efeito Multiplicador por ser insersível à espécie. Ante o exposto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e lhe nego provimento por manter a decisão do 1º grau irretocável na linha da fundamentação legal acima exposta. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associese aos autos eletrônicos principais. Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO Nº 0805511-76.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:BELÉM-PARÁ (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: MANOEL GAUDÊNCIO MIRANDA

ADVOGADOS:

ROBERTA KAROLINNY RODRIGUES ÁLVARES – OAB/PA 26.744 E DANIEL LIMA DE ARAÚJO – OAB/PA 32.316

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
assenta o núcleo central do Agravo Interno em Agravo de Instrumento na mesma tese que sustenta em todos os seus Recursos, a saber: Taxatividade do Rol da ANS
[1]
, que exclui a obrigatoriedade do

fornecimento da toxina botulínica como bloqueio fenólico após a retirada do câncer do pescoço, seguindo-se do procedimento à radioterapia.

Inicio expondo o quadro fático da demanda, segundo excerto da antipatizada :

“ MANOEL GAUDÊNCIO MIRANDA, diagnosticado com “ressecção de tumor maligno de hipofaringe (CID 10 - C 13), necessitando ser submetido a procedimento cirúrgico, em 13 de novembro de 2013, e a radioterapia, evoluindo para sialorreia (CID 10 K11.7)” ( PJe ID 88172985, página 1), teve como prescrição médica a aplicação da toxina botulínica a cada três meses, para lhe dar qualidade de vida dada a retirada de câncer do pescoço, seguindo-se do procedimento de radioterapia. ( Pje ID 88176600, páginas 1-2).

Alerta ao cenário fático, analiso pontualmente os dois argumentos- núcleo da Operadora de Plano de Saúde.

Rol Taxativo da ANS - Qualidade Superada pelos Precedentes desta Corte de Justiça

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará

já firmou entendimento acerca da qualidade exemplificativa do rol da ANS, destacando-se os seguintes julgados dos ilustres Desembargadores da Corte. Vejamos:

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

No julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0800968-98.2021.814.0000, assim decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo, não se admitindo restrição imposta no contrato de plano de saúde quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário. (Precedentes).

Nos termos do voto do Desembargado relator, recurso que se nega provimento.(
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800968-98.2021.8.14.0000.
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.AGRAVADO: ARYANNE GABRIELA PINHEIRO DE SOUZA.
RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES. Destacado)

Dessarte, O rol da ANS é de cunho exemplificativo a demandar cobertura necessária de procedimento médio ora prescrito à melhoria da qualidade de vida do paciente.

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

Com igual entendimento, o honroso Desembargador, na relatoria do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0801812-19.2019.814.0000, decidiu:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE.
PLANO DE SAÚDE.
TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. TRATAMENTO. EQUOTERAPIA. THERASUIT. PROCEDIMENTOS BÁSICOS. RESOLUÇÃO N. 428/ANS. OBRIGATORIAEDADE
. IMPOSSIBILIADE DE EXCLUSÃO DE MÉTODO DE TRATAMENTO DA COBERTURA DO PLANO. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DA 3ª TURMA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(
ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801812-19.2019.8.14.0000.COMARCA: BELÉM / PA.AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.AGRAVADO: M. C. S. C.DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS.RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Dado Ênfase).

Rol da ANS de predicado exemplificativo, portanto.

Desembargadora

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Na relatoria dos Embargos de Declaração em

Apelação Cível nº 0830483-56.2018.814.0301, a

nobre Desembargadora ementou:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – ROL DA ANS –
CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – POSICIONAMENTO MAJORITÁRIA DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – PRECEDENTE DO STJ –
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado quanto ao disposto no art. 12, inciso I, alínea b, da Lei 9.656/1998; e a caráter taxativo do rol da ANS definido pelo STJ.

2
–
Conforme restou evidente na decisão embargada, não se afasta a necessidade de observância pelas operadoras de planos de saúde das diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas, se reconhece apenas que o rol de procedimento da ANS possuiu caráter exemplificativo e não taxativo
.

3 – Outrossim, destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante exista posicionamento dissonante na referida Corte, como no julgado isolado, destacado pela embargante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.

4 – C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Embargos de Declaração
Conhecido
e
Improvido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.(
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0830483-56.2018.8.14.0301

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
EMBARGADA:
B. M. M.
EMBARGADO:
T. J. P. M.
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES.
COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA.
RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES .
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Dessarte, rol da ANS de qualidade exemplificativa ou referencial.

Afirmo que venho adotando a mesma linha de raciocínio em demais processos de minha relatoria
[2]
, predicando o rol da ANS como exemplificativo,

segundo

contornos fáticos e jurídicos analisados. E, continuarei com esse entendimento em demandas que envolvem vitais cuidados médicos à pacientes

oncológicos,

dados os precedentes desta respeitável Corte de Justiça.

Separação entre os Predicados

que Regulam o SUS e a Assistência Suplementar à Saúde

Argumento falho, pois estamos no campo da saúde, cujo predicado não importa

frente ao direito constitucional envolvo na demanda, a não comportar maiores discussões

dados os fortes precedentes quanto à obrigatoriedade da cobertura do

fornecimento da toxina butolínica

a cada três meses, dada a extração de câncer do pescoço.

À vista disso, meu posicionamento jurídico é pela rejeição do Agravo Interno!

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
e, por via de consequência
,

mantendo inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico que acompanha os

precedentes desta Corte de Justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
ANS: Sigla a ser utilizada para Agência Nacional de Saúde.

[2]
(i) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800766-53.2023.814.0000, (ii) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800683-37.2023.8.14.0000, (iii) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº

0812199-88.2022.8.14.0000, (iv) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0809751-45.2022.814.0000, (v) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0810143-82.2022.8.14.0000, (vi) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0805502-85.2021.8.14.0000, somente para citar alguns exemplos.

Belém, 04/07/2023